Tribunal: TJDFT
Processo: 0009098-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009098-96.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID 76747491), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC, para pagamento da requisição de pequeno valor expedida em nome de HANNA MARTINS BARROS, sucessora de JANETE MARTINS DA SILVA (ID 76637825). A fim de evitar tumulto processual, o pedido presente na petição de ID 76580591, o qual requer a expedição de RPV em favor da substituída JANICE DOS SANTOS MARTINS e do escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, será analisado posteriormente. Brasília, 11 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR